Tribunal: CARF
Processo: 15758.000273/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000273/2010-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.008 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
METALURGICA GUAPORE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora verifique se houve pedido de
parcelamento para os débitos relativos aos períodos de apuração a que se refere o Debcad no
37.214.047-5 e se eles foram de fato, parcelados.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 05-34.839 que
julgou parcialmente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD no 37.214.045-9. O
referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
LANÇAMENTO. DECLARAÇÕES DO SUJEITO PASSIVO. GFIP. DIRF.
DIVERGÊNCIAS. AFERIÇÃO INDIRETA. MOTIVAÇÃO. Ê nulo o lançamento
fundado na apuração, por aferição indireta, de divergências entre as informações
prestadas pelo sujeito passivo na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte -
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000273/2010-59
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000273/2010-59

DIRF e na Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
quando ausente motivação que justifique a verificação das divergências.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/2005 a 12/2005, refere-se
às contribuições sociais sobre devidas pela pessoa jurídica incidentes sobre pagamentos
feitos ou creditados à empregados, inclusive GIRAT, declarados em GFIP mas não
recolhidos (GFIP Manual) e verificado no cruzamento de dados da DIRF (DIRF x
CCORGFIP). (Relatório Fiscal e-fls. 217 a 228).
No curso da ação fiscal ainda foram lavrados o débito no 37.214.047-5, relativo à parte
devida a terceiros, controlado no processo 15758.000275/2010-48, com exame do
recurso voluntário pendente de análise, e o débito no 37.214.046-7, relativa as
contribuições devidas pelos empregados para o qual não foi apresentado recurso
voluntário.
A ciência do lançamento foi em 05/07/2010 (e-fl. 03).
A impugnação foi apresentada em 04/08/2010 (e-fls. 242 a 246), alegando ,
conforme relatório, que:
l) que a fiscalização deixou de incluir no lançamento os valores relativos ao pro labore
de todo o exercício de 2005, o que toma imprestável o lançamento;
2) que a DIRF tem período de apuração diverso do CNIS, qual seja, o primeiro se baseia
no regime de caixa e o segundo no de competência, o que torna imprestável o
lançamento, pela sua nulidade;
3) que nenhum dos valores informados na planilha apresentada pela fiscalização
coincide com os valores efetivamente declarados pelo sujei to passivo; traz aos autos
planilha onde informa os valores supostamente corretos, colacionando GFIP como
demonstradora de tais valores;
4) que o Auto de Infração é totalmente nulo, haja vista ausente justa causa para sua
lavratura, uma vez não se ter apurado qualquer irregularidade praticada pelo sujeito
passivo; traz como fundamento à impugnação o principio da legalidade, previsto no
artig inciso II da Constituição Federal de 1988.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 520 a 524) decidiu por acatar parte do
alegado e excluiu o crédito tributário relativo ao levantamento GFIP x DIRF, mantendo o
restante do crédito tributário lançado.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
09/03/2012 (e-fl. 156). Em 09/04//2012, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 535 a
540, alegando que os débitos declarados em GFIP foram parcelados nos termos da Lei no 11.941,
de 2009 e que há duplicidade de cobrança pois tais lançamentos também estão sendo cobrados
no âmbito do processo 15758.000275/2010-48.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000273/2010-59

Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Com o acolhimento parcial dos argumentos apresentados à primeira instância, foi
excluído o lançamento relativo ao levantamento DIRFxCCORGFIP, permanecendo ainda o
levantamento 02 – GFIP MANUAL, que trata de débitos declarados mas não pago no
vencimento.
Para esse levantamento, o contribuinte afirma que está correto, mas que houve
parcelamento dos valores declarados em GFIP nos termos do parcelamento instituído pela Lei
11.941, de 2009.
Alega ainda que os mesmos débitos são objeto de cobrança no âmbito de outro
processo (15758.000275/2010-48), constituindo duplicidade.
Duplicidade de cobrança
Não merece prosperar o argumento que os débitos relativos a cobrança em
duplicidade.
Os débitos do presente processo, lançados no debcad no 37.214.45-9, são relativos
à contribuição social a cargo da empresa.
Já os débitos controlados no processo 15758.000275/2010-48, lançados no debcad
no 37.214.047-5, se referem à contribuição social a cargo da empresa e devida a terceiros.
Parcelamento dos débitos declarados
Segundo o relatório fiscal,
01/2005 a 11/2005: Empregados e Contribuintes Individuais conciliados com as folhas
de pagamentos e escrita contábil versus CNIS com dados consistentes relativo aos
saláriosde contribuições, porém com carência de recolhimentos, objeto dos Autos de
Infrações n's 37.214.045-9 e 37.214.047-5 — LEVANTAMENTO: 02 GIFIP
MANUAL; sendo 12/2005 efetuado batimento com Gfip web.
Sobre parcelamentos, o relatório fiscal assim se manifestou:
Parcelamento LDC SISCOL n° 37.062.373-8 no qual foram incluídas as competências
08, 09,11 e 13/2005 para matriz e 08, 09 e 13/2005 para filial 2, foram conferidas as
respectivas bases de cálculos e consideradas regulares;
> Parcelamento da Lei n° 11.941/2009: apresentou os seguintes recibos com solicitação
de parcelamentos:
a) 00027199894473926980 Dividas Não Parceladas Anteriormente — art. 1° PGFN —
Débitos Previdenciários;
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-001.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000273/2010-59

b) 00027199894473926970 Dividas Não Parceladas Anteriormente — art. 1° PGFN —
Demais Débitos;
c) 00027199894473926940 Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paex e 11/
Parcelamentos Ordinários — art. 3 0 - PGFN — Demais Débitos;
d) 00027199894473926930 Dividas Não Parceladas Anteriormente — art. 10- RFB —
Débitos Previdenciários;
e) 00027199894473926920 Dividas Não Parceladas Anteriormente — art. 1° - RFB —
Demais Débitos;
f) 00027199894473926890 Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paex e
Parcelamentos Ordinários — art. 3 0 - RFB — Demais Débitos;
No momento da autuação, o contribuinte apresentou os comprovantes de adesão
ao parcelamento nos termos da Lei no 11.941, de 2009, ocorre que na ocasião, ainda não tinham
sido discriminados os débitos inseridos no sistema.
Conforme documentação apresentada, o contribuinte tinha feito opção através do
termo genérico do parcelamento, pela inclusão de todos os débitos passíveis de parcelamento no
momento da adesão. Assim, ao menos potencialmente, havia a possibilidade de inclusão dos
débitos objetos do auto de infração, que correspondem aos PA 08/2005, 09/2005, 11/2005, no
estabelecimento 57.573.206/0001-28 e os PA 08/2005 e 09/2005, no estabelecimento
57.573.206/002-09.
Com vistas a esclarecer o fato, voto por converter o julgamento em diligência para
fins de verificar se
 os mesmos PA e valores dos débitos incluídos no Debcad 37.214.45-9,
declarados em GFIP, foram objeto de parcelamento especial da Lei
11.941, de 2009, ou outro parcelamento anterior.
 em caso positivo, qual é a situação atual de tais débitos.
Conclusão
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 602
DF CARF MF
Original